Tribunal: TJSP
Processo: 2130513-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO "IN CONCRETO". ART. 5o, LXXIV, E ART. 134, CAPUT, CF. PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA, QUE SE APLICA APENAS AS PESSOAS NATURAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É imprescindível ao deferimento da gratuidade judiciária que o pleiteante

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO "IN CONCRETO". ART. 5o, LXXIV, E ART. 134, CAPUT, CF. PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA, QUE SE APLICA APENAS AS PESSOAS NATURAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É imprescindível ao deferimento da gratuidade judiciária que o pleiteante demonstre a hipossuficiência financeira, especialmente em se tratando de pessoa jurídica, a qual não possui a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é indispensável a comprovação de necessidade.
2. A assistência judiciária gratuita é instrumento de mão dupla, uma vez que sua concessão frustra a legítima expectativa da parte contrária de se ver ressarcida das despesas antecipadas e honorários advocatícios. Além disso, cada caso de concessão representa ônus ao Estado, o qual entrega a prestação jurisdicional, que ordinariamente é cobrada, de forma gratuita. Daí por que se diz que é benefício individual, e não geral, demandando a comprovação de seu cabimento in concreto, pelo exame das peculiaridades de cada caso.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130513-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
PAULO SÉRGIO PINTO CONSTRUÇÕES - ME, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GRAHAM BELL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130513-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2130513-27.2020.8.26.0000 – DIGITAL
Agravante: PAULO SERGIO PINTO CONSTRUÇÕES - ME
Agravado: CONDOMINIO EDIFICIO GRAHAM BELL
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a VARA CÍVEL
Magistrado: Marcelo Eduardo de Souza
Número de origem: 1047663-82.2019.8.26.0576
V O T O No 49231
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO “IN CONCRETO”.
ART. 5o, LXXIV, E ART. 134, CAPUT, CF. PRESUNÇÃO
APENAS
RELATIVA
DE
VERACIDADE
DA
DECLARAÇÃO DE POBREZA, QUE SE APLICA APENAS
AS PESSOAS NATURAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É imprescindível ao deferimento da gratuidade judiciária que
o
pleiteante
demonstre
a
hipossuficiência
financeira,
especialmente em se tratando de pessoa jurídica, a qual não
possui a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é
indispensável a comprovação de necessidade.
2. A assistência judiciária gratuita é instrumento de mão dupla,
uma vez que sua concessão frustra a legítima expectativa da
parte contrária de se ver ressarcida das despesas antecipadas e
honorários advocatícios. Além disso, cada caso de concessão
representa ônus ao Estado, o qual entrega a prestação
jurisdicional, que ordinariamente é cobrada, de forma gratuita.
Daí por que se diz que é benefício individual, e não geral,
demandando a comprovação de seu cabimento in concreto,
pelo exame das peculiaridades de cada caso.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO SERGIO PINTO CONSTRUÇÕES - ME nos autos de ação que move
contra CONDOMINIO EDIFICIO GRAHAM BELL, buscando modificar a r.
decisão a quo que revogou o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130513-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em primeiro lugar, no que diz com a ação principal, pese
embora a pessoa juridica constituída pela parte autora esteja
desatividade, por inatividade presumida, conforme documento
de fls. 13, o fato é que essa inatividade foi afirmada pela
Secretaria da Fazendo do Estado, ainda no curso do contrato
celebrado entre as partes, no mês de outubro de 2018. Assim, e
em se considerando o valor do contrato celebrado entre as
partes, superior a R$100.000,00, inviável presumir-se a
pobreza alegada pela parte autora, para fins de obtenção do
benefício da gratuidade processual, que, agora, fica revogada,
devendo ser providenciado o recolhimento das custas devidas
pelo ajuizamento da ação. De outro lado, deverá a parte ré,
reconvinte, providenciar a distribuição da reconvenção
ofertada, nos termos do artigo 915, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça, bem assim recolher as custas
devidas pelo seu ajuizamento. Em seguida, intime-se a parte
autora para resposta. Pretendendo as partes a oitiva de
testemunhas, deverão trazer o rol necessário, em 10 dias,
indicando os fatos que, através de sua oitiva, se pretenderá
provar. Intimem-se.
Inconformado, insurge-se o requerido, alegando, em
síntese, que tal decisão viola seu direito de acesso à justiça, e que já
demonstrou, anteriormente, fazer jus ao benefício tanto que foi concedido.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim o provimento do recurso.
Foi concedido o efeito suspensivo para melhor análise da
documentação apresentada, e sobreveio resposta do agravado (fls. 197/211).
É o relatório.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o
recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção do
processo.
É verdade que o simples fato de se tratar de pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130513-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
jurídica em condições financeiras desfavoráveis não enseja por si só a
concessão do benefício pleiteado. Entretanto, situações de excepcionalidades
orçamentárias podem levar tais empresas a inviabilizar a sua própria
recuperação se não lhes for concedida a assistência judiciária para que
possam, sem agravar ainda mais sua situação financeira, demandar
judicialmente os consumidores inadimplentes. Para tanto, exige-se da empresa
que comprove a situação declarada.
Feita a breve digressão, o recurso não comporta
provimento.
Isso porque o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
A Constituição Federal também dispõe em seu art. 134,
caput, que: “A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados,
na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal”.
Portanto, é imprescindível ao deferimento da gratuidade
judiciária que o pleiteante demonstre a hipossuficiência financeira,
especialmente em se tratando de pessoa jurídica, a qual não possui a
presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é indispensável a
comprovação de necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130513-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O art. 98, do Código de Processo Civil, que estabelece:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez,
o art. 99, §3o determina: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural” (sem grifos no original).
Assim, não há presunção de incapacidade financeira as
pessoas jurídicas, sendo que a documentação apresentada pela agravante
não se presta a comprovar a alegada atual situação de hipossuficiência, não
tendo se desincumbindo de seu ônus.
Cabe apontar, ademais, que nem mesmo a falência ou
recuperação judicial da empresa, por si só, confere o direito a gratuidade de
justiça. Assim, imprescindível a demonstração cabal da insuficiência de
recursos da pessoa jurídica no momento da requisição do benefício, e não em
momentos pretéritos.
Ressalte-se que a assistência judiciária gratuita é
instrumento de mão dupla, uma vez que sua concessão frustra a legítima
expectativa da parte contrária de se ver ressarcida das despesas antecipadas
e honorários advocatícios. Além disso, cada caso de concessão representa
ônus ao Estado, o qual entrega a prestação jurisdicional, que ordinariamente é
cobrada, de forma gratuita. Daí por que se diz que é benefício individual, e não
geral, demandando a comprovação de seu cabimento in concreto, pelo exame
das peculiaridades de cada caso.
Ademais, a autora, ora agravante, deu à causa o valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), que não ensejarão custas iniciais em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130513-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
expressivo. Assim, é o caso de se revogar o efeito suspensivo anteriormente
concedido e de se negar provimento ao recurso.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator